Tribunal: CARF
Processo: 10909.722233/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722233/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.944 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
MOSARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOSAICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/09/2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIA.
LAUDO
FISCAL
CORROBORA
A
NCM
DA
CONTRIBUINTE.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
A classificação adotada pela Autoridade Fiscal será válida quando as provas
contidas no lançamento demonstrarem erro naquela indicada pela contribuinte.
Inexistindo provas capazes de desqualificar a classificação adotada pela
contribuinte, o lançamento é nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02 a 28) lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 28.577,70 (fls. 02), referente a Imposto
de Importação, PIS-Importação, COFINS-Importação, multa proporcional (75% do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722233/2012-39
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

tributo devido), multa proporcional ao valor aduaneiro (1% - mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM) e juros de mora.
A empresa MOSARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOSAICOS LTDA
importou o produto descrito na DI no 12/1636652-9 como: “Porcelanato esmaltado,
utilizado para revestir paredes, cor branca. Formato: 800x800 mm. REF: Porcelain Tiles
‘Alasca Glass’ 800x800 mm”; indicando a classificação fiscal 6908.90.00 (fls. 29 a 32).
O despacho aduaneiro de importação foi parametrizado para o canal
VERMELHO de conferência, sendo submetido a exame documental e verificação física.
Segundo a Autoridade Autuante (fls. 24), tendo em vista casos anteriores
envolvendo este tipo de mercadoria e também alerta específico da Coordenação de
Administração Aduaneira (COANA) foi solicitada assistência técnica para a expedição
de Laudo Técnico visando a identificação do produto e a verificação de seu correto
enquadramento tarifário.
Como se verifica na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S)
LEGAL(IS)” (fls. 18 a 28 ), a autoridade fiscal em sua autuação sustenta:
“.../...(fls. 25)
Inicialmente verificou-se que os produtos são de cerâmica, enquadrando se,
portanto, no capítulo 69 da TEC (Produtos Cerâmicos). Como são placas para
revestimento elas devem ser enquadradas no código 6907 (Ladrilhos e placas
(lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de
cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados
nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte) ou no código 6908
(Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou
esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para
mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte).
Para poderem ser classificadas na posição 6908 (pretendida pelo importador)
as mercadorias têm que ser vidradas ou esmaltadas (conforme o perito
informou no Laudo, no contexto em análise, esses dois termos são
sinônimos).
No caso em questão verifica-se que, conforme respostas aos Quesitos 2 e 3
do Laudo Técnico, a mercadoria NÃO é vidrada ou esmaltada.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), versão
luso brasileira, aprovadas pelo Decreto No 435/92 e atualizadas pela
Instrução Normativa RFB No 1.260/12, que têm caráter subsidiário
fundamental para interpretação do Sistema Harmonizado, relativas à posição
6908, definem o que são considerados produtos vidrados ou esmaltados para
fins de classificação fiscal:
“Consideram-se "vidrados (envernizados) ou esmaltados", não só os artefatos
que foram revestidos de um verdadeiro esmalte ou vidrado da posição 32.07,
no decurso de uma cozedura única ou após uma primeira cozedura, mas
também aqueles que, no forno da cozedura foram submetidos a uma
pulverização de cloreto de sódio que se volatiliza e cujo vapor origina uma
reação que provoca a formação sobre os objetos de uma camada vitrificada.”
Nesta mesma direção, vemos na resposta ao Quesito 3 do Laudo Técnico que
o processo de esmaltação constitui-se, em outras palavras, na aplicação de
uma fina camada de um líquido ou pó (esmalte) na superfície de uma peça
cerâmica. Após esta aplicação, que pode se dar de várias maneiras (por
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

imersão, gotejamento, pulverização, etc...) a peça passa por nova cozedura
quando então se forma uma camada vítrea delgada.
O produto em análise não sofreu uma esmaltação tal como definido, mas sim,
passou por um processo produtivo totalmente diverso, qual seja: prensagem e
compactação de duas camadas de peças cerâmicas de constituições
diferentes, uma peça de 10 mm de espessura (semelhante a um grés
porcelanato) e outra de 3,5 mm de espessura de um produto vítreo a base de
silicato de cálcio.
Pode-se dizer que esta mercadoria simula, através de um processo produtivo
de menor custo (ver Laudo), o aspecto final de um produto cerâmico
esmaltado. Mas, para fins de enquadramento tarifário, é o processo de
produção (a esmaltação) que define se o produto é considerado ou não
esmaltado, e não o aspecto final da mercadoria.
Comprovado tratar-se de revestimentos cerâmicos não esmaltados, conforme
definido na NESH, podemos classificar as mercadorias na posição 6907,
conforme a Regra Geral de Interpretação No 1 (RGI/SH No 1) do Sistema
Harmonizado.
6907 LADRILHOS E PLACAS (LAJES), PARA PAVIMENTAÇÃO OU
REVESTIMENTO,
NÃO
VIDRADOS
NEM
ESMALTADOS,
DE
CERÂMICA; CUBOS, PASTILHAS E ARTIGOS SEMELHANTES, PARA
MOSAICOS, NÃO VIDRADOS NEM ESMALTADOS, DE CERÂMICA,
MESMO COM SUPORTE.
Porém, no presente caso, não será possível determinar a classificação
somente pelo texto da posição. Será necessário recorrer a Regra Geral de
Interpretação No 6 (RGI/SH No 6) do Sistema Harmonizado (vide item II
acima), que determina as corretas subposições de 1o e 2o nível (5o e 6o dígitos
da NCM, respectivamente):
De acordo com os textos das subposições 6907.1 e 6907.9, constata-se que as
mercadorias em foco encontram-se aqui incluídas. Uma vez que os produtos
são placas com as dimensões 80X80X1,35cm eles não podem ser
enquadrados na subposição 6907.1, sendo então, por exclusão, passíveis de
serem alocados na subposição 6907.9. Como não há desdobramentos na
subposição de 2° nível (6° dígito) e tampouco de item ou subitem (7° e 8°
dígitos), chega-se à classificação tarifária do bem:
6907.10.00 Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de
forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior superfície possa ser
inscrita num quadrado de lado inferior a 7 cm
6907.90.00 Outros
Portanto, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado/RGI/SH No 1 (texto da posição 6907), RGI/SH No 6 (texto das
subposições 6907.1 e 6907.9) e em subsídios das Notas Explicativas do
Sistema
Harmonizado/NESH
das
posições
6907
e
6908,
versão
luso brasileira, aprovadas pelo Decreto No 435/92 e atualizadas pela IN SRF
No 1.260/12, CONCLUI-SE que a mercadoria é classificada no código NCM
6907.90.00.”
Ciente do Auto de Infração em 01/10/2012 (fl. 44), a interessada
apresentou a impugnação em 16/10/2012 (fls. 52 a 67), onde alegou:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

- a conclusão da perícia, portanto, foi no sentido da inexistência de
NCM que abrangesse o produto importado;
- a Fiscalização, com a devida vênia, desconsiderou a conclusão final da
perícia, citando, de forma parcial e arbitrária, apenas a parte do laudo que
afirmava que os produtos importados pela contribuinte não se enquadravam
no conceito de "esmaltadas ou vitrificadas", sem considerar as explicações do
autor do estudo técnico acerca do alcance dessa conceituação;
- a atividade administrativa tributária e vinculada a determinação legal,
não lhe sendo permitido criar hipóteses não contempladas pela legislação e
enquadrar, analogicamente, situações não tipificadas, como se pretende no
presente caso;
- a fundamentação adotada no ato administrativo fiscal, qual seja, o
suposto erro na classificação fiscal da mercadoria e o consequente
enquadramento, em substituição, na NCM6907.90.00, não se coaduna com o
substrato fático probatório que lhe fundamenta, razão pela qual é nulo o auto
de infração por erro material;
- alternativamente, caso não reconhecida a nulidade do auto de infração
(o que se admite apenas para efeitos de argumentação), cumpre evidenciar a
inexistência de erro na classificação fiscal adotada pelo importador;
- de acordo com o relatório dos fatos do auto de infração, o Auditor
Fiscal entendeu que a classificação fiscal realizada pela empresa não estaria
de acordo com as qualificações específicas dos produtos, embasando seu
entendimento em laudo pericial acostado aos autos;
- de fato, o laudo constatou que a mercadoria importada, se analisado
apenas o seu processo de produção, não se enquadraria no conceito de
vitrificada ou esmaltada. Porém, o perito também afirmou que “ a
classificação NCM, atualmente em vigor, não contempla o produto em
análise";
- no termo explicativo da Nesh, quanto a posição número 6907, fica
claro que a principal análise a ser feita não e exatamente o processo de
produção, como fez o laudo pericial que embasou a autuação fiscal, mas sim
a forma, a dimensão e a composição do produto;
- a Nesh estabelece ainda que a posição 6908 deve ser aplicada em
função do aspecto decorativo do produto;
- o que se percebe da análise mais pormenorizada da perícia é que o
produto, apesar de não atender aos padrões de produção impostos pela
legislação brasileira para que determinada cerâmica seja enquadrada como
esmaltada ou vitrificada, possui características vítreas, que o aproximam
muito mais da classificação NCM indicada pelo contribuinte, que daquela
informada pela Fiscalização;
- em complementação ao laudo apresentado pela Fiscalização, a
Impugnante requereu um segundo estudo técnico, realizado por engenheiro
do Senai/Fiesc, que possui amplo conhecimento acerca da matéria;
- percebe-se, pelas conclusões desse segundo estudo, que, de fato, existe
uma camada vítrea no produto (já constada pelo laudo realizado pela perícia
que embasou o auto de infração), a diferença básica e que nesta o laudo
exclui a natureza vitrificada ou esmaltada em função do processo produtivo
(embora reconheça que o produto apresenta camada vitrificada/esmaltada], já
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

no segundo estudo, o exame ateve-se á composição do produto e seu
desempenho em diversos testes, concluindo que, efetivamente, o produto
apresenta uma camada vitrificada, de tipo porcelanato;
- neste sentido, entende-se que não houve erro na classificação realizada
e que, portanto, o auto de infração deve ser cancelado;
- impõe-se o afastamento da multa de ofício, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10 de setembro de 2002, já que as
mercadorias importadas foram devidamente descritas na DI e não foi
demonstrado que o ato da empresa importadora estava maculado com dolo ou
má-fé;
- requer perícia, indica perito e formula quesitos.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 12a Turma da DRJ em São Paulo,
decidiu pela manutenção da penalidade restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/09/2012
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE MERCADORIAS NA NCM/TEC.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras Gerais
Complementares são o suporte legal para a classificação de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul - Tarifa Externa Comum e na Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados.
A RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições.
Lajes de Porcelanato para pavimentação ou revestimento classificam-se nos códigos
6907.90.00 (não vidradas nem esmaltadas) e 6908.90.00 (vidradas ou esmaltadas) da
NCM/TEC e NBM/TIPI.
Mercadoria identificada na posição 69.07- Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação
ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, sua classificação, em nível
de subposição, considerando-se que o produto não se enquadra como ladrilho,
subposição 6907.10, é a 6907.90.00 - Outras
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS. VINCULAÇÃO.
A classificação fiscal não é aspecto técnico e, desta forma, o laudo de especialistas não
tem qualquer vinculação para a autoridade administrativa no que a ela se refere, pois a
própria autoridade, considerando as regras aplicáveis à classificação, tem competência
para formar seu juízo a respeito.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO ADUANEIRO. MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
É devida a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, quando da exigência de diferenças tributárias de Imposto de Importação (II),
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), decorrentes de reclassificação fiscal de mercadorias
importadas.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

PERÍCIA INDEFERIMENTO.
Constando dos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
DIREITO ADUANEIRO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. MULTA POR
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A multa do art. 84, I, da MP 2158-35/2001 (1% do valor aduaneiro), é de natureza
objetiva, não cabendo apreciação de critérios subjetivos quanto a subsunção do fato à
norma, devendo a mesma ser aplicada quando da constatação da irregularidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo:
II.- DO DIREITO:
II.-1) Da nulidade do lançamento:
II.-2) Da inexistência de erro na classificação fiscal:
II.-3) Da inaplicabilidade da multa de ofício. Inexistência de ato doloso ou culposo:
III.- DO PEDIDO:
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos legais necessários de admissibilidade, conheço da peça
recursal.
Extrai-se do relatório que a matéria de fundo diz respeito a classificação fiscal do
produto “Porcelanato esmaltado, utilizado para revestir paredes, cor branca. Formato 800 x
800 mm. Ref: Porcelain Tiles "Alasca Glass" 800 x800 mm”, registrado na DI no 12/1636652-9.
Enquanto a empresa importou o produto sob a NCM no 6908.90.00, adotou a fiscalização
classificação diversa enquadrando o produto na NCM no 6907.90.00e, por consequência, exige-
se da empresa recorrente a diferença sobre o imposto de importação (alíquota de 35% e não mais
14%), sobre o PIS-importação e Cofins- importação em razão da majoração da alíquota do II, e
multa de ofício com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430/96 (declaração inexata da NCM).
Como provas do erro do enquadramento da NCM pela recorrente, a fiscalização
trouxe como provas o Extrato da DI N° 12/1636652-9; a Fatura Comercial N° NG-MIC12002B;
o Conhecimento de Carga (BL) N° SPGS-13889; o Romaneio de Carga (Packing List) sem
número de identificação; a Solicitação de Laudo Técnico e o Laudo Técnico.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

Nota—se da leitura do lançamento que o laudo técnico elaborado pela
Universidade Federal de Santa Catariana (UFSC) fomentou a reclassificação fiscal, transcreve-
se:
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através do Convênio No
01/2001 (processo No 10909.001084/2001-18), é a entidade designada para expedir
laudos de assistência técnica para a Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de
Itajaí, cabendo à UFSC escolher o perito em cada solicitação (cláusula 5a do Convênio).
No curso do despacho aduaneiro da DI N° 12/1636652- 9 foi solicitada
assistência técnica para possibilitar a identificação precisa das mercadorias com a
finalidade de se determinar a sua correta classificação fiscal.
Em resposta foi exarado pelo Prof. Dr. Berend Snoeijer o Laudo Técnico juntado
ao presente processo.
A apreciação do material técnico proferido permitiu constatar a
INCORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL efetuada pelo importador, fato que
será demonstrado adiante.
Foi colocado trecho do laudo técnico que emparelha a NCM, veja-se:
Tendo em vista casos anteriores envolvendo este tipo de mercadoria e também
alerta específico da Coordenação de Administração Aduaneira (COANA) foi solicitada
assistência técnica para a expedição de Laudo Técnico visando a identificação do
produto e a verificação de seu correto enquadramento tarifário.
A seguir estão enumerados algumas das perguntas com trechos das respectivas
respostas (a Solicitação de Laudo Técnico e o Laudo propriamente dito foram juntados
ao presente processo):
Quesito 1 – O produto é de cerâmica?
Resposta – “Sim, o produto é de cerâmica.”
Quesito 2 – O produto é vidrado (envernizado)?
Resposta – “Não, o produto não é vidrado se considerando a Norma Brasileira. ...
O processo de esmaltação consiste em aplicar uma camada (entre 75 a 500 mícrons)
normalmente por via úmida e por gravidade de uma mistura que após queima em um
forno (1000 a 1300°C) tem características vítreas e decorativas.”
Quesito 3 – O produto é esmaltado?
Resposta – “Não, o produto não é esmaltado se considerada a Norma Brasileira.
Trata-se de um produto de desenvolvimento recente e composto de duas camadas obtido
por dupla compactação. A figura 1 mostra uma macrografia evidenciando as duas
camadas e as respectivas medidas das mesmas. A figura 2 mostra as micrografias
preparadas, analisadas e fotografadas no laboratório de Materiais do Departamento de
Enga. Mecânica da UFSC, com participação do autor do presente laudo. O produto em
análise buscou reunir três propriedades, ou seja: propriedades mecânicas para atuar
como piso em peças de grandes dimensões, atender características estéticas e reduzir
custos. Na primeira compactação (na prensa) foi produzida uma bolacha de produto
cerâmico (com características de um grés porcelanato) cuja função principal é a de
resistência mecânica e de menor custo. É a parte de maior espessura (aproximadamente
10 mm de 13,5 mm que é a espessura total do produto). Sobre esta 1a camada foi
prensada uma 2a camada de produto cerâmico (aprox. 3,5 mm) com características de
um produto vítreo à base de silicato de cálcio (Ca SiO3). ... Após a prensagem das duas
camadas, a bolacha é encaminhada ao forno (forno contínuo) para queima. O polimento
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

é feito após a queima. Com base no acima exposto a classificação NCM, atualmente em
vigor, não contempla o produto em análise. Por outro lado, não se pode negar que a 2a
camada é um produto de características vítreas, mesmo não se tratando do processo
convencional de esmaltação. Segue abaixo um texto extraído de publicação da
Associação Brasileira de Cerâmica.
Ao final tendo concluído a fiscalização:
Para poderem ser classificadas na posição 6908 (pretendida pelo importador) as
mercadorias têm que ser vidradas ou esmaltadas (conforme o perito informou no Laudo,
no contexto em análise, esses dois termos são sinônimos).
No caso em questão verifica-se que, conforme respostas aos Quesitos 2 e 3 do
Laudo Técnico, a mercadoria NÃO é vidrada ou esmaltada.
(...)
Nesta mesma direção, vemos na resposta ao Quesito 3 do Laudo Técnico que o
processo de esmaltação constitui-se, em outras palavras, na aplicação de uma fina
camada de um líquido ou pó (esmalte) na superfície de uma peça cerâmica. Após esta
aplicação, que pode se dar de várias maneiras (por imersão, gotejamento, pulverização,
etc...) a peça passa por nova cozedura quando então se forma uma camada vítrea
delgada.
O produto em análise não sofreu uma esmaltação tal como definido, mas sim,
passou por um processo produtivo totalmente diverso, qual seja: prensagem e
compactação de duas camadas de peças cerâmicas de constituições diferentes, uma peça
de 10 mm de espessura (semelhante a um grés porcelanato) e outra de 3,5 mm de
espessura de um produto vítreo a base de silicato de cálcio.
Pode-se dizer que esta mercadoria simula, através de um processo produtivo de
menor custo (ver Laudo), o aspecto final de um produto cerâmico esmaltado. Mas, para
fins de enquadramento tarifário, é o processo de produção (a esmaltação) que define se
o produto é considerado ou não esmaltado, e não o aspecto final da mercadoria.
O lançamento foi confirmado pela DRJ sob os seguintes motivos:
(...)
O Decreto no 70.235, de 1972, assim determina:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres. § 1o Não se
considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos. (grifou-se)
(...)
Segundo a disposição do PAF, a classificação fiscal não é aspecto técnico e,
desta forma, o laudo de especialistas não tem qualquer vinculação para a autoridade
administrativa no que a ela se refere, pois a própria autoridade, considerando as regras
aplicáveis à classificação, tem competência para formar seu juízo a respeito.
O que define a classificação fiscal de um produto não são as características
técnicas, condição esta que, aliás, também é extraída das RGI/SH (Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado) e da própria TIPI, posto que não há nenhuma
menção de que as descrições contidas nos textos devam estar condicionadas às
características técnicas das mercadorias como determinantes para enquadramento em
um ou outro código, a não ser quando elas assim especificam.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

Assim, a primazia do conhecimento técnico a respeito de um produto não garante
ao perito o conhecimento suficiente para realizar classificação fiscal.
(...)
Na Nomenclatura, as placas de cerâmicas são encontradas nas posições 69.07
(Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem
esmaltados, de cerâmica) e 69.08 (Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou
revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica). Vê-se, pela descrição do texto, que
a posição 69.07 trata de qualquer placa de cerâmica que não seja vidrada ou esmaltada.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) representam a
interpretação oficial do SH, oriundo da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo §
único do art. 1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elementos subsidiários de
caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulos, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo
nome”.
A Nota da posição 69.08, das Nesh, esclarece o que sejam os artefatos vidrados
ou esmaltados, como segue:
“Consideram-se “vidrados (envernizados) ou esmaltados”, não só os
artefatos que foram revestidos de um verdadeiro esmalte ou vidrado da
posição 32.07, no decurso de uma cozedura única ou após uma primeira
cozedura, mas também aqueles que, no forno da cozedura foram submetidos
a uma pulverização de cloreto de sódio que se volatiliza e cujo vapor origina
uma reação que provoca a formação sobre os objetos de uma camada
vitrificada.” (grifou-se)
O porcelanato é um produto cerâmico, e como tal se inclui no Capítulo que
engloba esses produtos (Capítulo 69), nas Posições 6907 ou 6908 (não vidrado nem
esmaltado ou vidrado ou esmaltado). No caso específico deste Auto de Infração, trata-se
do produto incluído na Posição 6907, contrariamente à pretendida da ora autuada de
classificar esse produto na posição 69.08, que abraça os porcelanatos vidrados ou
esmaltados.
(...)
As Lajes de Porcelanato não são ladrilhos, cubos ou pastilhas, cuja maior
superfície possa ser inscrita em um quadrado de lado inferior a 7 cm. (Subposição
6907.10), portanto, seguem para a Subposição 6907.90.00 “Outros” (respeitando o fato
de se apresentarem NÃO vidradas NEM esmaltadas)
Conclui-se que tanto a fiscalização quanto a DRJ consideraram o laudo técnico da
UFSC para fins de classificação da mercadoria, especialmente por se tratar de cerâmica não
esmaltado ou vidrado (envernizado).
Passo aos argumentos da defesa.

1. Nulidade do Lançamento.
Inicialmente a recorrente refuta a nulidade rejeitada pela DRJ, reforçando que
constou em laudo pela perícia a inexistência de NCM para o produto importado, até mesmo nas
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

descrições e características técnicas previstas no rol de Nomenclaturas Comum do Mercosul. Em
consequência, não há embasamento legal para a manutenção do lançamento.
Examinada a mercadoria, o perito técnico, de fato, concluiu que não há
classificação fiscal específica, ao ser questionamento pela fiscalização se o produto seria
esmaltado ou não. Oportunamente consignou que a 2a camada de produto cerâmico é um produto
vítreo:
O produto em análise buscou reunir três propriedades, ou seja: propriedades mecânicas
para atuar como piso em peças de grandes dimensões, atender características estéticas e
reduzir custos.
Na primeira compactação (na prensa) foi produzida uma bolacha de produto
cerâmico (com características de um grés porcelanato) cuja função principal é a da
resistência mecânica e de menor custo. É a parte de maior espessura
(aproximadamente 10 mm de 13,5 mm que é a espessura total do produto). Sobre esta ia
camada foi prensada uma 2a camada de produto cerâmico (aprox. 3,5 mm) com
características de um produto vítreo à base de silicato de cálcio (Ca SiO3). Este
produto garante a resistência ao desgaste, na função de piso e na condição de polido, a
estética exigida. Além disso, tendo em vista a quase total inexistência de poros, o
produto ainda é de fácil limpeza e não mancha por ação de líquidos. Após a prensagem
das duas camadas, a bolacha é encaminhada ao forno (forno contínuo) para a queima. O
polimento é feito após a queima.
Com base no acima exposto a classificação NCM, atualmente em vigor, não
contempla o produto em análise. Por outro lado, não se pode negar que a 2a
camada é um produto de características vítreas, mesmo não se tratando do
processo convencional de esmaltação.
Aponta como processo de esmaltação:
Aplicação do Esmalte (Vidrados) Os esmaltes podem ser aplicados no corpo cerâmico
de diferentes maneiras e que dependem da forma, do tamanho, da quantidade e da
estrutura das peças, incluindo também os efeitos que se deseja obter na superfície
esmaltada. Entre eles podemos citar: imersão, pulverização, campânula, cortina, disco,
gotejamento e aplicação em campo elétrostático. Em muitas indústrias e dependendo do
segmento cerâmico o setor da esmaltação é totalmente automatizado.
Portanto, o perito além de ter identificado características ‘vítreas’ no produto
cerâmico (2a camada aplicada), o processo de esmaltação seria incomum. Por essa razão, não
haveria NCM aplicável ao produto.
Pois bem. Não se discute que o auto de infração deve conter a descrição do fato
(art. 10 Decreto no 70.235/72) e suas provas (art. 9o do Decreto no 70.235/72), dentre elas, laudo
técnico.
Não há também como negar a validade e autenticidade dos laudos quando
emitidos por institutos e órgãos federais credenciados, sendo, idôneo, até mesmo, como prova
emprestada, quando se lê o art. 30 do Decreto no 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor
ou cópia fiel, nos seguintes casos:
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação;
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo.
Assim, embora não seja o perito agente capaz de classificar mercadoria; o seu
laudo é elemento necessário para que a fiscalização possa identificar a correta classificação fiscal
de um produto, quando comporta os aspectos ou qualidades de um produto, e, com isso, o laudo
não pode ser ignorado.
Quando há dúvidas pela fiscalização sobre a NCM, requisita-se laudo pericial e as
particularidades ou aspectos do produto examinado não podem ser menosprezados, porque são
instrumentos indicadores da classificação, como se vê no art. 143 do Decreto-Lei 37/66:
Art.143 - Ao Departamento de Rendas Aduaneiras compete:
(...)
IV - executar ou promover a execução dos serviços de análises, exames e pesquisas
químicas e tecnológicas, indispensáveis à identificação e classificação de
mercadorias, para efeitos fiscais;
(...)
A importância do laudo técnico e sua legitimidade são vistas no Regulamento
Aduaneiro/2009:
Art.86.A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria nas seguintes hipóteses:
(...)
Parágrafo único. O arbitramento de que trata o caput será realizado com base em um
dos seguintes critérios, observada a ordem sequencial:
(...)
II - preço no mercado internacional, apurado:
(...)
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.

Art.813.A perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada ou a
exportar, bem como a avaliação de equipamentos de segurança e sistemas
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

informatizados, e a emissão de laudos periciais sobre o estado e o valor residual de
bens, será proporcionada:
I-pelos laboratórios da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II-por órgãos ou entidades da administração pública; ou III-por entidades privadas e
técnicos, especializados, previamente credenciados.
Logo, as características do produto postas pelo perito são válidas.
Retomando o caso concreto, a fiscalização ao considerar o fato do produto não ser
vidrado (envernizado) e esmaltado, ignora que o produto decorre de processo de fabricação
recém-desenvolvido, e que comporta duas camadas de produto cerâmica, possuindo uma delas
características de produto vítreo à base de silicato de cálcio, tendo ilustrado:

Ou seja, apesar de não ser uma peça de cerâmica vidrada, ela possui, sim,
características de um produto vítreo decorrente do processo diferenciado de esmaltação e, por
essa razão, inexistiria NCM em 2012, de acordo com o perito.
E no auto de infração a referida condição da peça foi ignorada pela fiscalização.
Ao utilizar o laudo como base para a classificação fiscal eleita, não está afastada a qualidade
vítria, tampouco conseguiu, a fiscalização, desqualificar a NCM da recorrente.
Por que, reitero o processo de fabricação da mercadoria da recorrente, comportam
duas camadas de produto cerâmico, uma sem características vítreas e a outra, sim, o que a
princípio afastaria a NCM 6907.90.00.
À vista disso, além de o laudo técnico não descaracterizar a classificação adotada
pela recorrente, mostra que a mercadoria da recorrente possui características vítreas, o que
poderia atrair a classificação por ela adotada. Significa que, não há provas capazes de confirmar
a classificação da fiscalização.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722233/2012-39

Fl. 210
DF CARF MF
Original